Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 26, DA SÚMULA DO TJDFT. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.087, STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado, não cabendo à instância recursal a anterior análise da questão, sob pena de supressão de instância. Alterações jurisprudenciais, ainda que decorrentes de precedentes qualificados, de efeitos vinculantes, não equivalem à lei formal, esta considerada como conjunto normativo formal dotado de abstração, generalidade e impessoalidade, de modo que não são hábeis a promover rediscussão de sentença definitivamente julgada. Falece ao juízo da execução penal a competência para aplicar aos casos definitivamente julgados o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.087, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Pretensão de prequestionamento da matéria controvertida não implica no enfrentamento expresso pelo órgão julgador de todos os pontos elencados pela parte recorrente, tampouco que sejam mencionadas as normas e os artigos suscitados, mas que, à luz do artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, seja detidamente observada a necessidade de fundamentação quanto às razões de decidir.